Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724636-08.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENATO DE CARVALHO DESPACHO Aguarde-se o juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Uniformização de Jurisprudência) autuado sob o n. 0701664-24.2020.8.07.9000. Certifique-se. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito